Tribunal: TJMT
Processo: 1085858-02.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085858-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cerceamento de defesa não configurado. Rescisão unilateral e imotivada do contrato. Cláusula ad exitum. Comprovação de efetiva prestação de serviços. Direito à remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido. Artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. Juros de mora a partir da citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de verba honorária proporcional aos serviços prestados por sociedade de advogados.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato; (iii) a eficácia de termo de quitação apresentado; e (iv) o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental, sendo suficiente o conjunto probatório para formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5. Comprovada a efetiva atuação do escritório de advocacia nas demandas patrocinadas, o pagamento proporcional é devido, sendo irrelevante a ausência de recuperação imediata de valores em espécie, mormente porque a obtenção do êxito final foi obstada pelo próprio contratante ao rescindir o pacto.

6. O termo de quitação redigido de forma genérica, sem especificação dos processos ou valores a que se refere, não possui o condão de eximir o contratante do pagamento dos honorários decorrentes do trabalho posterior e do rompimento do vínculo.

7. Em ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de responsabilidade contratual em que não houve prévia constituição em mora, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 240 e 85, § 11; CC, art. 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/04/2025; STJ, AgInt no REsp 1.752.562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/03/2020; STJ, AREsp nº 2.136.407/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026; TJMT, ApC nº 1042332-19.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Processo nº 1085858-02.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.924,93, acrescidos de correção pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. id. nº 351685375).

Nas razões recursais, sustenta o banco apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral e demais meios probatórios requeridos, especialmente a oitiva das partes, indispensável para elucidar a dinâmica contratual estabelecida entre as partes e a efetiva compreensão das cláusulas avençadas.

Defende que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes, notadamente quanto à forma de remuneração dos honorários e à execução contratual ao longo de décadas, o que inviabilizaria o julgamento apenas com base em prova documental.

No mérito, aduz que a sentença desconsiderou prova documental essencial, consistente em termo de quitação firmado pelo recorrido, no qual restaria consignado que nada mais era devido a título de honorários, inclusive de êxito, evidenciando a plena satisfação das obrigações contratuais até a rescisão. Sustenta que o contrato previa remuneração por etapas, tendo o recorrido sido devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados, inexistindo respaldo jurídico para novo arbitramento.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida promoveu indevida relativização das cláusulas contratuais, apesar de inexistir pedido de revisão ou anulação do contrato, violando os princípios da força obrigatória dos contratos, da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais. Assevera que o arbitramento judicial de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica no caso concreto, em que há previsão expressa acerca da forma de pagamento, inclusive em caso de rescisão.

Alega, também, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, porquanto a norma pressupõe a inexistência de ajuste entre as partes, o que não ocorre na hipótese, além de sustentar que não houve obtenção de benefício econômico nas demandas patrocinadas, condição contratualmente prevista para eventual percepção de honorários de êxito.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. id. nº 351685377).

Em contrarrazões vinculadas ao Id. nº 351685384, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais quando ocorre a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do término dos processos patrocinados, bem como analisar a validade de termos de quitação pretéritos e os critérios de incidência dos encargos moratórios.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, cumpre registrar que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado poder instrutório pautado pela discricionariedade regrada, autorizando-o a indeferir as provas que reputar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, ao passo que o julgamento antecipado da lide se mostra cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos se revelar suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do referido diploma processual.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu o caráter eminentemente documental da controvérsia, circunstância que efetivamente se confirma diante da necessidade de exame de contrato escrito, especialmente quanto à cláusula de êxito, bem como das consequências jurídicas decorrentes da rescisão unilateral e da extensão dos serviços prestados nas respectivas demandas, inexistindo, assim, fato controvertido a justificar a dilação probatória por meio de prova oral.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução de Título Extrajudicial e Monitória está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica das causas conduzidas pela sociedade advocatícia.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese

8. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.622.367/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva - N.U 1042332-19.2024.8.11.0041 - Julgado em 24/03/2026 - Publicado no DJE 28/03/2026)

Rejeito, pois, a referida preliminar.

Quanto ao mérito, o arbitramento de honorários advocatícios constitui garantia inerente ao exercício da advocacia, assegurando que o profissional seja condignamente remunerado pelo trabalho técnico e intelectual despendido em favor de seu constituinte.

A legislação de regência, notadamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), dispõe que, na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre as partes, os honorários advocatícios devem ser arbitrados judicialmente em valor compatível com o trabalho desempenhado e o proveito econômico da demanda, de modo que a revogação imotivada do mandato no curso da relação contratual, especialmente em ajustes que preveem remuneração vinculada ao êxito ou ao cumprimento de etapas, impede a implementação da condição suspensiva necessária ao recebimento integral dos honorários, ensejando lacuna contratual que atrai a intervenção do Poder Judiciário para a apuração da justa proporção devida em relação aos atos já praticados, sob pena de legitimar o locupletamento ilícito da parte que se beneficiou dos serviços prestados.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AREsp n. 2.862.091/MG - julgado em 28/4/2025 - DJEN de 6/5/2025)

Ainda, esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

No caso concreto, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a efetiva prestação de serviços jurídicos na condução de duas demandas executivas.

No bojo do processo nº 1000465-04.2017.8.11.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino/MT, constata-se a elaboração e distribuição da petição inicial e juntada de documentos (cf. id. nº 5833449 e 5833453), o acompanhamento do recolhimento de custas, a diligência para citação dos executados (cf. id. nº 6823523), a formulação de requerimentos de pesquisa patrimonial via Bacenjud (cf. id. nº 14987626), Renajud (cf. id. nº 21975462) e Infojud (cf. id. nº 29878100), culminando com a manifestação técnica requerendo a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil (cf. id. nº 33748689).

De igual modo, nos autos do processo nº 1011685-85.2017.8.11.0041, perante a Comarca de Cuiabá/MT, comprova-se o ajuizamento da execução (cf. id. nº 6091475), o recolhimento de diligências, o acompanhamento das tentativas frustradas de citação pessoal, a petição requerendo a busca de endereços via sistemas conveniados (cf. id. nº 14661095), a indicação de novos logradouros para cumprimento de mandados (cf. id. nº 17490752) e, exauridas as vias ordinárias, o requerimento fundamentado para a citação por edital da parte executada (cf. id. nº 41037915).

Todo esse iter processual evidencia um trabalho diligente, contínuo e zeloso que perdurou até a resilição unilateral operada em novembro de 2020.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

Com a devida vênia, a alegação de que inexistiu benefício econômico nos processos originários não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação assumida pelo profissional da advocacia, via de regra, é de meio e não de resultado. O trabalho técnico desenvolvido, consubstanciado no ajuizamento das execuções, na interrupção da prescrição e nas diversas tentativas de constrição patrimonial, possui valor intrínseco e gera proveitos indiretos à instituição financeira, inclusive no âmbito fiscal, ao permitir o enquadramento do crédito como perda dedutível.

Desse modo, a ausência de recuperação imediata de valores em espécie não tem o condão de transmudar a natureza onerosa da prestação em gratuidade, sobretudo quando a obtenção do êxito final restou obstada pela revogação abrupta dos poderes de representação.

Quanto à eficácia liberatória dos termos de quitação encartados nos autos (cf. id. nº 351685368), constata-se que a redação neles inserida possui caráter genérico, não especificando a natureza exata e os processos correspondentes à dívida quitada, o que viola a inteligência do artigo 320 do Código Civil.

Logo, não é possível afirmar ou presumir que o referido documento abrange os processos objeto desta ação de arbitramento, fato que, por si só, afasta a pretensão do banco recorrente.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ação de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015. 3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no REsp 1752562/SP - Julgado em 16/03/2020 - Publicado em 19/03/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 211/STJ e 282/STF.

2. O termo inicial dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial.

4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência de aquiescência e solidariedade, conforme art. 373, II, do CPC.

5. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7/STJ, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório nesta instância.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.136.407/RS - julgado em 9/3/2026 - DJEN de 16/3/2026.)

Sendo assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, porquanto aplicou escorreitamente o direito ao caso concreto, em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em razão do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026